Tribunal: STF
Processo: AI 605702
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR
   PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA [GDAJ].
   CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. FATOS E
   PROVAS. INVIABILIDADE DO RECURSO.
1.      O Tribunal de origem
   decidiu que a Gratificação de Desempenho de Atividade Jurídica
   --- GDAJ tem natureza genérica, portanto, deve ser estendida aos
   inativos, sob pena de violação do disposto no artigo 40, § 8º, da
   Constituição do Brasil.
2.      Entendimento diverso exigiria o
   reexame de legislação infraconstitucional e do conjunto
   fático-probatório, procedimento vedado nesta instância.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.